Tribunal: TJSP
Processo: 2246455-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução de verba honorária - Pretensão de ver reconhecida a impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança - Preclusão não reconhecida, por se tratar de matéria de ordem pública - Natureza alimentar da verba em execução que admite a mitigação da impenhorabilidade – Art. 833, § 2o, do CPC - Precedentes do C. STJ - Decisão a quo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução de verba honorária - Pretensão de ver reconhecida a impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança - Preclusão não reconhecida, por se tratar de matéria de ordem pública - Natureza alimentar da verba em execução que admite a mitigação da impenhorabilidade – Art. 833, § 2o, do CPC - Precedentes do C. STJ - Decisão a quo mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246455-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que são agravantes
ADILTON SANTANA e RONICE RODRIGUES PINHEIRO SANTANA, é
agravado MUNICÍPIO DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246455-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2246455-10.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca:
Monte Mor
1a Vara Cível
Processo no 0000660-81.2019.8.26.0372
Agravante:
ADILTON SANTANA E OUTRO
Agravado:
MUNICÍPIO DE MONTE MOR
Voto no 23.443
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Execução de verba honorária - Pretensão de ver
reconhecida a impenhorabilidade de valores depositados em
conta-poupança - Preclusão não reconhecida, por se tratar
de matéria de ordem pública - Natureza alimentar da verba
em execução que admite a mitigação da impenhorabilidade
Art. 833, § 2o, do CPC - Precedentes do C. STJ - Decisão
a quo mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILTON
SANTANA e RONICE RODRIGUES PINHEIRO SANTANA em face do
MUNICÍPIO DE MONTE MOR, insurgindo-se contra a decisão de fls. 79 dos
autos originais, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Em suas razões recursais, pugnam pelo reconhecimento da
impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta-poupança.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido
(fls. 33).
Contraminuta a fls. 36/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246455-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de Cumprimento de Sentença por meio da
qual o MUNICÍPIO DE MONTE MOR busca o pagamento da quantia de R$
6.000,00 devida por ADILTON SANTANA e RONICE RODRIGUES PINHEIRO
SANTANA a título de honorários advocatícios.
Não efetuado o pagamento voluntário, o MM. Juízo a quo determinou o
bloqueio de ativos financeiros (fl. 32 dos autos originais).
Em impugnação ao cumprimento de sentença, os devedores arguiram a
impenhorabilidade do montante depositado em conta-poupança (fls. 49/51).
O MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada, ante a
intempestividade da defesa e do caráter alimentar do montante objeto da
execução (fl. 79).
Recorrem os executados repisando os argumentos apresentados na
impugnação.
O recurso não deve ser provido.
De plano, afasta-se a alegação do Agravado de que a questão da
impenhorabilidade se encontra preclusa, haja vista se tratar de matéria de
ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo e até mesmo ser
conhecida de ofício.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos
valores penhorados, sob o fundamento de que não restou comprovado a
impenhorabilidade. Recurso interposto pelo executado. IMPENHORABILIDADE
BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE Pretensão à reforma Impossibilidade
Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246455-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
compulsória em educação, saúde ou assistência social, conforme preceitua o
artigo 833, inciso IX do Código de Processo Civil de 2015, sendo, portanto,
impenhorável

Entendimento jurisprudencial no sentido de que a
impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser arguida
a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por mera petição nos autos
da execução
Precedente deste E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o
agravante não instruiu os autos com a documentação que corroboraria a alegada
impenhorabilidade, não se desincumbindo, portanto, de comprovar que a quantia
bloqueada diz respeito apenas a recursos captados por meio da Lei Rouanet.
Decisão mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2135608-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fis
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C.
INDENIZATÓRIA
Fase de cumprimento de sentença
Ativos financeiros da
empresa agravante penhorados via BACENJUD Pedido de desbloqueio recebido
como impugnação à penhora Descabimento Tratando-se a impenhorabilidade
de matéria de ordem pública, sua alegação pode ocorrer a qualquer tempo,
por meio de simples petição, sendo possível até mesmo de conhecimento de
ofício pelo órgão jurisdicional Não há que se falar, pois, em enquadramento
como impugnação, bem como que tal apresente reflexos em relação à eventual
preclusão
Alegação de que a conta bloqueada seria impenhorável, porquanto
destinada ao pagamento dos salários de seus funcionários
Ausente
demonstração de que a importância seria destinada ao pagamento dos
empregados Substituição da penhora Descabimento Inovações ao CPC que
transferiram ao credor o direito de escolha dos bens a serem penhorados

Observância da ordem legal prevista no art. 655, CPC
Impossibilidade de
conhecimento da questão relativa à ausência de intimação acerca do valor correto
da dívida, já que não analisada pela decisão agravada
Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2176983-92.2015.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/09/2015; Data de Registro: 25/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246455-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No mérito, contudo, não assiste razão aos Agravantes.
Embora o art. 833, X, do Código de Processo Civil disponha ser
impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos”, o próprio dispositivo excepciona tal regra em
seu parágrafo 2o:
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora
para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .
O presente caso consiste em execução de honorários advocatícios, verba
reconhecidamente de natureza alimentar. Trata-se, portanto, de uma das
hipóteses de mitigação da regra da impenhorabilidade, conforme o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À
IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015.
DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE.
ENTENDIMENTO
PACÍFICO
DESTA
CORTE.
APLICAÇÃO
AO
CASO
CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são
considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, §
2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o
seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1366890/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/02/2019, DJe 13/03/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246455-10.2020.8.26.0000 -Voto no
6
POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO
CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O caráter
absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras
verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art.
649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias" (REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. Os honorários advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível
a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência da
Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1733837/RS,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe 10/08/2018)
Também nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PROCESSUAL CIVIL
IMPENHORABILIDADE DE INDENIZAÇÃO DE VERBA
PREVIDENCIÁRIA PAGA EM ATRASO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR QUE, POR PERMANECER EM
DEPÓSITO BANCÁRIO, TORNA-SE ATIVO FINANCEIRO RELATIVIZAÇÃO
DA IMPENHORABILIDADE FRENTE À NATUREZA TAMBÉM ALIMENTAR
DA
VERBA
EM
EXECUÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

CONSTRIÇÃO
POSSÍVEL
NA
HIPÓTESE

ORIENTAÇÃO PREVALENTE DO E. STJ NESSE SENTIDO
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2202968-
92.2017.8.26.0000; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro:
31/01/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação popular
Condenação do agravante ao
pagamento de honorários periciais e advocatícios
Cumprimento de sentença

Penhora no rosto dos autos em processo no qual o agravante possui verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246455-10.2020.8.26.0000 -Voto no
7
honorária para receber
Admissibilidade
Impenhorabilidade das verbas de
natureza alimentar que não possui caráter absoluto
Relativização nas
hipóteses de pagamento de dívida de caráter alimentício
Artigo 833, §
2o, do Código de Processo Civil
Precedentes
Desprovimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229372-20.2016.8.26.0000; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2017; Data de Registro: 01/08/2017)
Logo, de rigor a manutenção da decisão proferida pelo MM. Juízo a quo
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o bloqueio
dos valores depositados em conta-poupança.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
Ana Liarte
Relatora